Tribunal: STJ
Processo: 2680041-28.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818801 - MG (2024/0464890-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DOROTEIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO CANDIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE ESTEVAM DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA HELENA ROCHA SANTOS
AGRAVANTE
: RAPHAELLA ROCHA SANTOS
ADVOGADO
: MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: MARIA TERESA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS VIEIRA COELHO - MG041663
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação rescisória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC; ii) ausência
de violação do art. 1.022 do CPC, e iii) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ea6b30d-b953-49e0-b438-89e626cfe7ae

Documento eletrônico VDA51399965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ea6b30d-b953-49e0-b438-89e626cfe7ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818801 - MG (2024/0464890-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DOROTEIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO CANDIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE ESTEVAM DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA HELENA ROCHA SANTOS
AGRAVANTE
: RAPHAELLA ROCHA SANTOS
ADVOGADO
: MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: MARIA TERESA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCOS VIEIRA COELHO - MG041663
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação rescisória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do art. 489 do CPC; ii) ausência
de violação do art. 1.022 do CPC, e iii) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DOROTEIA DOS SANTOS,
FERNANDO CANDIDO DOS SANTOS, JOAO ROCHA DOS SANTOS, JOSE ESTEVAM DOS
SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, MARIA HELENA ROCHA SANTOS e RAPHAELLA ROCHA
SANTOS, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: rescisória, ajuizada pelos agravantes, em face da agravada, na qual
Ação
pleiteiam a rescisão do acórdão proferido nos autos da apelação cível no
1.0116.13.000677-2/001, prolatada perante a 10a Câmara Cível do TJ/MG, nos termos
Documento eletrônico VDA50157456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: f11ffae5-eb4c-4616-b125-7c9a4c1ca5db

do art. 966, VII, do CPC, sob o fundamento de que "após o trânsito em julgado da
sentença, tomaram conhecimento do contrato de compra e venda do imóvel objeto da
ação de imissão de posse firmado pela ré e seu genitor em 23 de dezembro de 1975.
Afirmam que, apesar de o contrato não ter sido registrado, não resta dúvida de que o
imóvel foi adquirido pelo seu finado esposo e genitor dos demais autores." (e-STJ Fl. 327)
: manteve a decisão unipessoal do relator que indeferiu a inicial, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. APLICAÇÃO. - Destina-se
o agravo interno a combater a decisão proferida pelo relator, e seu manejo requer a
demonstração da impertinência do decisum alvejado, à luz do art. 1.021 do CPC. -
Mister o indeferimento da inicial da ação rescisória quando evidencia-se que
o demandante utiliza-se da medida como sucedâneo recursal, em razão da
inconformidade com o resultado do processo, e não porque tenha havido vício que
autorize a anulação do julgado. - "Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa", sendo que a
interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do
valor da multa (art. 1.021, §4oe §5o, CPC). (e-STJ Fl. 431)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG: i) ausência de
violação do art. 489 do CPC; ii) ausência de violação do art. 1.022 do CPC, e iii)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

Documento eletrônico VDA50157456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: f11ffae5-eb4c-4616-b125-7c9a4c1ca5db

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, ou seja, o fundamento referente à consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e
1/8/2017
AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
26/10/2023

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo TJ/MG,
assim como a carência de fundamentação do aresto recorrido.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:18
Código de Controle do Documento: f11ffae5-eb4c-4616-b125-7c9a4c1ca5db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.801 / MG
Número Registro: 2024/0464890-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00341745820118130116
10000232680041000
10000232680041001
10000232680041002
10000232680041003 10000232680041004 26800412820238130000 341745820118130116
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOROTEIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : FERNANDO CANDIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOAO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE ESTEVAM DOS SANTOS
AGRAVANTE : LEONARDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA HELENA ROCHA SANTOS
AGRAVANTE : RAPHAELLA ROCHA SANTOS
ADVOGADO : MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: MARIA TERESA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARCOS VIEIRA COELHO - MG041663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOROTEIA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51385489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:49
Código de Controle do Documento: 57d96b09-6cbf-4168-b886-0438fff20c11

AGRAVANTE : FERNANDO CANDIDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOAO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE ESTEVAM DOS SANTOS
AGRAVANTE : LEONARDO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA HELENA ROCHA SANTOS
AGRAVANTE : RAPHAELLA ROCHA SANTOS
ADVOGADO : MOISÉS ELIAS PEREIRA - MG067363
AGRAVADO
: MARIA TERESA DOS SANTOS
ADVOGADO : MARCOS VIEIRA COELHO - MG041663
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:49
Código de Controle do Documento: 57d96b09-6cbf-4168-b886-0438fff20c11